Tribunal: STF
Processo: RE 1497684
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA. DIREITO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO.  ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NO QUADRO FÁTICO E NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

          1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão pelo qual o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, dando provimento à remessa oficial, julgou improcedentes os pedidos, lançando a seguinte ementa:

“PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO DA DIB. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO AO TEMPO DO IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES PARA A CONCESSÃO. SÚMULA 02. ART. 58 DO ADCT. SÚMULA 260. ABONO ANUAL. IRSM. CONVERSÃO PARA URV. REAJUSTES DE MAIO/96, JUNHO/97, JUNHO/99, JUNHO/2000 E JUNHO/2001. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    1. O direito veiculado nesta ação não está sujeito ao instituto da decadência, pois anterior à MP 1.662-15, convertida na Lei nº 9711/98.
    2. Nas relações continuadas, como apenas as prestações são atingidas pela prescrição quinquenal, não há que se falar em prescrição do direito de ação. 
    3. A data de início do benefício de aposentadoria por tempo de serviço é a mesmo do requerimento administrativo.
    4. O cálculo da RMI do benefício, todavia, deve observar o direito adquirido do segurado, que não pode ser prejudicado com a concessão de benefício de valor menor por ter continuado a trabalha e a contribuir com a coletividade, a despeito de já ter cumprido com os requisitos para a aposentadoria.
    5. Se mais vantajoso ao segurado, o cálculo do benefício deverá ser feito de acordo com os termos vigentes quando implementadas as condições para a aposentadoria.
    6. Em se tratando de benefício concedido após a promulgação da CF/88, incabível a aplicação da Súmula 2 deste Tribunal, já que aplicável o art. 144 da Lei nº 82213/91.
    7. O recálculo da RMI tem reflexos nos reajustamentos posteriores, inclusive quanto à aplicação da equivalência salarial contida na regra do art. 58 do ADCT, respeitada a prescrição quinquenal.
    8. Eventuais valores remanescentes entre a DER e maio de 1992 estão atingidos pela prescrição quinquenal. Tendo a ação sido ajuizada em 29-04-2002, a prescrição quinquenal absorveu todas as parcelas referentes à aplicação da súmula 260/TFR, 1ª parte, uma vez que a mesma teria reflexo apenas até o mês de março/89, já que a partir de abril/89, houve a recomposição do valor inicial de todos os benefícios por força do art. 58/ADCT, fazendo cessar quaisquer reflexos decorrentes da revisão do primeiro reajuste do benefício. Dessa maneira, não há diferenças a serem contabilizadas e, no ponto, é inócua a condenação.
    9. Reconhecida a autoaplicabilidade do art. 201, § 6º, da CF/88, o abono anual pago aos segurados da Previdência Social deve ser calculado com base nos proventos de dezembro, já a partir de 1988, mas este já foi atingido pela prescrição.
    10. O IRSM de fevereiro/94 só é aplicável para fins de atualização dos salários-de-contribuição integrantes do PBC dos benefícios concedidos após 01-0301994. Para aqueles que foram concedidos anteriormente a esta data, não há aplicabilidade do referido percentual como forma de reajuste, haja vista que houve a correta conversão dos proventos em URV em sede administrativa.
    11. É constitucional o índice de 15% para o reajuste dos benefícios previdenciários em maio/96, orientação a ser seguida também em relação aos reajustes de junho/97 (7,76%), junho/99, (4,61%), junho/2000 (5,81%), junho/2001 (10,91%) legitimamente estabelecidos pelas MP’s 1415/96, 1572/97, 1824/99, 2022/00 e pelo Dec. 3826/01, pois espelham a real variação do custo de vida dentro de um determinado período. Precedentes desta Corte (...) e do Plenário do Excelso STF (RE 376.852/SC).
    12. Improcedente o pedido, cabe à demandante arcar com os honorários do procurador da autarquia que fixo em R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), cuja exibilidade está suspensa em razão da AJG deferida.” (e-doc. 28). 

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).

3. No presente recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Discorrem sobre o direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso, dentre todas as situações possíveis, desde a data da implementação dos requisitos necessários à aposentadoria, e não apenas a partir do requerimento administrativo. Dizem pertinente a incidência do enunciado nº 359 da Súmula do STF.

4. Instado a pronunciar-se novamente, em razão do Tema nº 334 do rol da Repercussão Geral, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, pelos fundamentos assim sintetizados:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. PRECEDENTE DO STF (TEMA 334). ACÓRDÃO. CONSONÂNCIA COM TRIBUNAIS SUPERIORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Constatando-se que o acórdão já se encontra em conformidade com o entendimento vinculante exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 334, relativamente ao reconhecimento do direito ao melhor benefício, deve ser mantida a decisão, em juízo de retratação. 2. Demonstrado nos autos que os rendimentos do requerente estão abaixo do teto dos benefícios da Previdência Social, deve ser deferida a concessão do benefício da gratuidade judiciária.”  (e-doc. 98; grifos nossos).

É o relatório.

Decido.

5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, a instância anterior examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos indicados pelo Colegiado de origem:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO - TEMA 334 DO STF 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 630.501/RS, realizado em 21/02/2013, submetido ao regime da repercussão geral, entendeu, por maioria de votos, que, em reconhecimento do direito adquirido ao melhor benefício, ainda que sob a vigência de uma mesma lei, teria o segurado direito a eleger o benefício mais vantajoso, consideradas as diversas datas em que o direito poderia ter sido exercido, desde quando preenchidos os requisitos mínimos para a aposentação. O acórdão do julgado restou assim ementado: 
APOSENTADORIA – PROVENTOS – CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora – ministra Ellen Gracie –, subscritas pela maioria. (STF, RE Nº 630.501/RS, Tribunal Pleno, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie, julgado em 21/02/2013, DJe 26/08/2013) 
O acórdão proferido pela Sexta Turma reconheceu ao segurado o direito adquirido ao melhor benefício, com novo cálculo da RMI, ainda que em data anterior à DER, desde que implementado os requisitos para a sua aposentação. Nesse sentido a ementa do julgamento (EVENTO2-REC5-FL. 51/52, no originário): 
PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO DA DIB. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO AO TEMPO DO IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES PARA A CONCESSÃO. SÚMULA 02. ART. 58 DO ADCT. SÚMULA 260. ABONO ANUAL. IRSM. CONVERSÃO PARA URV. REAJUSTES DE MAIO/96, JUNHO/97, JUNHO/99, JUNHO/2000 E JUNHO/2001. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
1. O direito veiculado nesta ação não está sujeito ao instituto da decadência, pois anterior à MP 1.663- 15, convertida na Lei n° 9.711/98. 
2. Nas relações continuadas, como apenas as prestações são atingidas pela prescrição quinquenal, não há que se falar em prescrição do direito de ação. 
3. A data do inicio do benefício de aposentadoria por tempo de serviço é a mesma do requerimento administrativo. 
4. O cálculo da RMI do benefício, todavia, deve observar o direito adquirido do segurado, que não pode ser prejudicado com a concessão de benefício de valor menor por ter continuado a trabalhar e a contribuir com a coletividade, a despeito de já ter cumprido com os requisitos para a aposentadoria. 
5. Se mais vantajoso ao segurado, o cálculo do benefício deverá ser feito de acordo com os termos vigentes quando implementadas as condições para a aposentadoria. 
6. Em se tratando de benefício concedido após a promulgação da CF/88, incabível a aplicação da Súmula nº 2 deste Tribunal, já que aplicável o art. 144 da Lei nº 8.213/91. 
7. O recálculo da RMI tem reflexos nos reajustamentos posteriores, inclusive quanto à aplicação da equivalência salarial contida na regra do art. 58 do ADCT, respeitada a prescrição quinquenal. 
8. Eventuais valores remanescentes entre a DER e maio de 1992 estão atingidos pela prescrição quinquenal. Tendo a ação sido ajuizada em 29-04-2002, a prescrição quinquenal absorveu todas as parcelas referentes à aplicação da súmula 260/TFR, 1ª parte, uma vez que a mesma teria reflexo apenas até o mês de março/89, já que, a partir de abril/89, houve a recomposição do valor inicial de todos os benefícios por força do art. 58/ADCT, fazendo cessar quaisquer reflexos decorrentes da revisão do primeiro reajuste do benefício. Dessa maneira, não há diferenças a serem contabilizadas e, no ponto, é inócua a condenação. 
9. Reconhecida a auto-aplicabilidade do artigo 201, § 6°, da CF/88, o abono anual pago aos segurados da Previdência Social deve ser calculado com base nos proventos de dezembro, já a partir de 1988, mas este já foi atingido pela prescrição. 
10. O IRSM de fevereiro/94 só é aplicável para fins de atualização dos salários-de-contribuição integrantes do PBC dos benefícios concedidos após 01-03-1994. Para aqueles que foram concedidos anteriormente a esta data, não há aplicabilidade do referido percentual como forma de reajuste, haja vista que houve a correta conversão dos proventos em URV em sede administrativa. 
11. É constitucional o índice de 15% para o reajuste dos benefícios previdenciários em maio/96, orientação a ser seguida também em relação aos reajustes de junho/97 (7,76%), junho/99 (4,61%), junho/2000 (5,81%), junho/2001 (10,91%) legitimamente estabelecidos pelas MP's 1.415/96, 1.572- 1/97, 1.824/99, 2.022/00 e pelo Dec. 3826/01, pois espelham a real variação do custo de vida dentro de um determinado período. Precedentes desta Corte (EIAC nº 2002.71.03.000131-7) e do Plenário do Excelso STF (RE 376852/SC). 
12. Improcedente o pedido, cabe à demandante arcar com os honorários do procurador da Autarquia que fixo em R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), cuja exigibilidade está suspensa em razão da AJG deferida. 
Na hipótese, em que pese o reconhecimento do direito do segurado ao melhor benefício, verificou-se que a retroação do cálculo da RMI para o período anterior à DER não se mostrava benéfica ao segurado, razão pela qual restou indeferido o pleito revisional. 
Dessa forma, em juízo de retratação, verifico que o acórdão recorrido já apreciou a questão em conformidade com o julgado pelo STF RE 630.501 (Tema 334).” (e-doc. 98; grifos acrescidos).

6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

9. Ante o exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 6 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator